Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AVALIAÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE ANTIGA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que concedeu livramento condicional ao sentenciado, sob o fundamento de que este preencheu os requisitos legais, mesmo tendo cometido falta grave durante a execução da pena. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, por considerar que o requisito subjetivo não foi atendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave, consubstanciada em crime doloso cometido durante a execução da pena, impede a concessão do livramento condicional, mesmo quando transcorrido período superior a cinco anos desde o fato e inexistindo outras infrações disciplinares.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 83 do Código Penal.
4. O requisito subjetivo do bom comportamento deve ser avaliado ao longo de toda a execução da pena, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.161, não se restringindo ao período de 12 meses da alínea “b” do inciso III do art. 83 do CP.
5. A análise do comportamento deve observar o princípio da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), de modo que a prática de falta grave durante a execução da pena não impede, por si só, a concessão do livramento condicional quando transcorrido tempo razoável e demonstrado bom comportamento subsequente.
6. No caso, a ausência de outras faltas e o bom comportamento mantido ao longo dos anos posteriores ao fato demonstram aptidão para o retorno ao convívio social, afastando a perpetuação dos efeitos da falta grave.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e XLVII, “b”; CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, arts. 37, 112 e 136.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023; TJDFT, Acs. 1921054, j. 12.09.2024, DJe 30.09.2024 e 1947143, j. 21.11.2024, DJe 02.12.2024.